Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CUSTAS REMANESCENTES PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexistindo nos autos convenção das partes que configure a realização de acordo extrajudicial, não há que se falar na suspensão da execução prevista no art. 922 do CPC.
2. A renegociação da dívida anterior, com assinatura de novo contrato, configura verdadeira novação.
3. Diante da novação da dívida exequenda, há nítida perda do interesse processual do exequente apelante, uma vez que, com a emissão de nova Cédula de Crédito Bancário, houve a constituição de novo título executivo, restando afastada a mora da parte executada. Adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda é quem deve arcar com os consectários da sucumbência, dentre eles as custas e despesas processuais, ainda que ocorra a superveniente perda do objeto e a consequente extinção do feito.
5. É aplicável o princípio da causalidade quando o processo é extinto por perda superveniente do interesse de agir em razão da novação da dívida. Neste caso, o réu, causador do litígio, deverá responder pelas custas remanescentes.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.